Tribunal: CARF
Processo: 10410.000561/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000561/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.202 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
VTR VETTOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2003 a 10/02/2003
DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. PENDÊNCIA DE
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO SUSPENSA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança
do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou
seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda
Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de processo de compensação de débito, confessados pelo interessado,
com suposto crédito de ressarcimento de IPI discutido nos autos da Ação Ordinária sob o no
99.0002021-8, ajuizada por S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, não transitada em
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000561/2003-91
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O interessado em epígrafe requereu, em 14/02/2003, a compensação de débito próprio,
no valor de R$ 13.847,19, com créditos de terceiros referentes a ressarcimento de IPI.
Consta dos autos que o crédito tributário reivindicado tem como origem o processo
administrativo 10410.005522/2002-08 e a ação judicial 99.0002021-9, ambos de
interesse da S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, como também que a repartição fiscal
responsável pela análise do pleito, conforme despacho de fls. 60/611, não deu
seguimento ao requerimento por entender que o processo não estaria sujeito à
apreciação administrativa, posto que teria se configurado no caso a opção tácita do
interessado pela via judicial. Dos autos se verifica também que foi encaminhada
intimação (fl. 69), cuja ciência ocorreu em 30/09/2015 (documento de fl. 71),
objetivando cobrar ao contribuinte providências quanto ao recolhimento dos débitos
indicados para compensação.
Irresignado, o interessado apresentou, em 27/10/2015 (conforme documento de fl. 85),
peça recursal que denominou “Defesa/Impugnação Administrativa Voluntária” (fls.
74/84), na qual, essencialmente, sustenta que a Fazenda Nacional não estava impedida
de cobrar os valores compensados em vista, em síntese, dos seguintes motivos:
a) A empresa recorrente não era parte na ação judicial em que se reivindica o crédito e
na qual foi deferida a antecipação de tutela. Em benefício de sua tese, apresenta ementas
de julgados judiciais;
b) A antecipação de tutela foi específica, deferindo apenas o direito de fazer
compensação entre créditos e débitos de IPI, e não contemplava terceiros;
c) A Ação judicial foi proposta em 1999 e a antecipação de tutela ocorreu no mesmo
ano, antes, portanto, da vigência da LC no 104/2001, que acrescentou o inciso V ao art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual prevê a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário no caso de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial;
d) A Fazenda Nacional nunca esteve impedida de adotar, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal de Compensação, as medidas cabíveis relativas à satisfação e
cobrança dos débitos fiscais declarados por meio do pedido de compensação em apreço.
Por fim, com base nos motivos externados, afirma em seu arrazoado ter havido a
prescrição (da cobrança), pois que já decorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data
de protocolo do pedido de compensação, razão pela qual estariam definitivamente
extintos os créditos tributários declarados e já constituídos, e requer que seja recebido o
recurso apresentado e dado seguimento ao processo, assim como declarada a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no inciso III do art. 151 do
CTN.
Em 18/11/2015, por meio do Despacho de fl. 86, mais uma vez negou-se seguimento ao
requerimento, tendo sido na ocasião considerada não conhecida a peça recursal acima
tratada, bem como determinado o prosseguimento da cobrança administrativa.
Inconformado com tal encaminhamento, o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança (processo 0000219-35.2016.403.6110, às fls. 087/117), pleiteando a
concessão de medida liminar com o fim de que fosse atribuído efeito suspensivo à
exigibilidade dos débitos em causa, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, em
face da instauração do litígio administrativo, nos moldes do art. 14 do Decreto no
70.235/72. A medida liminar foi indeferida, porém, sentença proferida em 15/09/2016
assim determinou (fl. 539):
“Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art.487,
inciso I, do novo Código de Processo Civil, e CONCEDO A SEGURANÇA
DEFINITIVA para o fim de anular o procedimento administrativo fiscal a partir da
intimação de cobrança, nos 15(quinze) processos administrativos mencionados, com a
convalidação das peças de defesa apresentadas pelo impetrante como impugnação,
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

determinando que a autoridade impetrada analise a documentação apresentada,
retificando os dados, se for o caso, para possibilitar a emissão da certidão requerida
(certidão positiva com efeitos de negativa).” (destaque nosso)
É o que importa relatar.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ de Recife/PE, nos termos do Acórdão no
11-55.837, de 26/04/2017 (fls.651/658), que, por unanimidade de votos, concluiu em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2003 a 10/02/2003
AÇÕES
JUDICIAIS
COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Estando a compensação acobertada por decisões judiciais com efeito suspensivo, não há
que se falar em prescrição da cobrança do crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 10/02/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.294/332, o qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
manifestação,. Em suma, requer o reconhecimento da prescrição tributária quanto aos pedidos ou
declarações de compensação de créditos com débitos de terceiros, pendentes de apreciação há
mais de 5 (cinco) anos, sem exigibilidade pelo órgão competente da Receita Federal, referente ao
débito confessado, no pedido ou declaração protocolizado, pelo sujeito passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 30/06/2017 (fl. 663) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/07/2017 (fl.665) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar que os processos nos 3807.001889/2003-60,
13807.001888/2003-15, 13807.001887/2003-71, 10410.002648/2003-01, 10410.002507/2003-
81,
10410.002294/2003-97,
10410.002019/2003-73,
10410.001748/2003-11,

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

10410.001598/2003-37, 10410.001292/2003-81, 10410.001131/2003-97, 10410.000940/2003-
81, 10410.000860/2003-26 e 10410.000721/2003-01, serão julgados na mesma sessão, por se
tratar de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho.
Como relatado, trata-se de pedido de compensação com crédito de terceiros,
cedidos pela empresa Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A, objeto da Ação Ordinária no
99.0002021-9. Em sede de apelação, foi denegado o suposto direito a referida empresa, a qual
ajuizou medida cautelar perante o STJ, que deferiu a suspensão dos efeitos do acórdão prolatado
até o julgamento definitivo do Recurso Especial. Posteriormente, foi negado integralmente o
recurso interposto pela autora, com o que foi certificado o trânsito em julgado em 27/10/2015.
Consequentemente, foi proferido Despacho Decisório às fls. 60/61, indeferindo o
pleito e considerando não declarada a compensação realizada, afastando a possibilidade de
defesa na esfera administrativa, sob o fundamento da opção tácita pela via judicial, fundamentou
também no disposto no §12, II, alínea “b” e “d” e § 13, do art. 74, da Lei no 9.430/962.
Uma vez considerada não declarada a compensação efetuada pela interessada, por
força da alínea “d” do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, prevê o § 13 do mesmo artigo que “o
disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste
artigo”, consequentemente não cabe o rito do PAF (Decreto no 70.235/72) ao presente caso.
Após intimação para promover o recolhimento dos débitos a contribuinte
impetrou Mandado de Segurança (processo 0000219-35.2016.403.6110), onde pleiteou a
concessão de medida liminar para que fosse atribuído efeito suspensivo à exigibilidade dos
débitos aqui controlados, assim como daqueles controlados pelos processos administrativos
10410.000721/2003-01, 10410.000860/2003-26, 10410.000940/2003-81, 13807.001889/2003-
60,
13807.001888/2003-15,
13807.001887/2003-71,
10410.001131/2003-97,
10410.001292/2003-81, 10410.001598/2003-37, 10410.001748/2003-11, 10410.002019/2003-
73, 10410.002294/2003-97, 10410.002507/2003-81 e 10810.002648/2003-01, nos termos do
artigo 151, inciso III, do CTN, bem como viabilizar a discussão, por meios do PAF, a respeito da
procedência dos pedidos de compensação em face da ampla defesa.
A liminar foi indeferida, porém a sentença proferida em 15/09/2006 acolheu o
pedido do autor e determinou a anulação do processo administrativo fiscal a partir da intimação
da cobrança e a convalidação das peças de defesa protocoladas como impugnação, bem como a
alteração da situação dos débitos, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 151, inciso III,
do CTN, com o prosseguimento do contencioso administrativo nos termos do Decreto 70.235/72.
Dessa forma, enquanto não houver decisão administrativa definitiva sobre o
crédito utilizado em compensação, está o débito com a exigibilidade suspensa em razão do
recurso administrativo, consoante determinação do art. 33 do Decreto n° 70.235/72.
De outro norte, antes de adentrar à análise das alegações do recorrente, cumpre
esclarecer que a contribuinte não se insurgiu na impugnação, nem no recurso voluntário, quanto

2 § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

a questões relativas à materialidade do crédito por ele aproveitado na forma de compensação de
débitos próprios com créditos de terceiros, limitando-se a defender a ocorrência da prescrição
relativa à cobrança dos débitos confessados e não compensados, tornando definitiva a decisão de
primeira instância no que cinge ao montante do direito creditório pleiteado, nos termos do
parágrafo único do art. 42 do Decreto Lei no 70.235/1972.
No que tange a prescrição, defende que quando foi concedida a antecipação de
tutela, exarada em 26/03/1999, ainda na vigência da redação original do artigo 151 do CTN,
inexistia a hipótese legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para os fins do artigo
151 referido, visto que o inciso V somente foi incluído pela LC no 104/2001.
Reforça, ainda, que o fundamento da decisão recorrida, no qual, em razão da MC
no 13462 (ajuizada em 2007), até outubro/2015 os débitos estavam com exigibilidade suspensa,
nos termos do inciso V do art. 151 do CTN, é totalmente inverídico, posto que tal decisão
suspendeu apenas os efeitos do acórdão impugnado, restabelecendo os efeitos antes deferidos.
Não inovou, nem acrescentou novos efeitos suspensivos.
Enfim, por tudo acima exposto, requer o reconhecimento da prescrição do direito
de cobrar os débitos não compensados, pendentes de apreciação há mais de 5 (cinco) anos, sem
exigibilidade pelo órgão competente da Receita Federal, referente ao débito confessado, no
pedido ou declaração protocolizado, pelo sujeito passivo.
Sem razão a recorrente quanto alega a ocorrência da prescrição.
Isso porque, os débitos declarados pela contribuinte estavam com sua
exigibilidade suspensa, por força das decisões que reconheceram o direito à compensação nos
autos de rito ordinário no 99.0002021-9, e assim mantiveram até a cassação pelo STJ no REsp no
1116552/AL, em 04/08/2015, transitando em julgado em 14/10/2015, momento a partir do qual o
Fisco podia exercer os atos de cobrança, tais como inscrição em Dívida Ativa e o ajuizamento da
execução fiscal, que foi obstado pela própria recorrente que reivindicou em juízo, que os
requerimentos por ela apresentados tivessem tramitação como pedidos de compensação.
Em cumprimento ao que fora determinado judicialmente, a DRJ processou e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, por entender inexistir a
alegada prescrição outrora suscitada, diga-se, única matéria trazida pela contribuinte em sua
defesa e recurso. Para melhor compreensão dos fatos, trago a colação a decisão proferida pela
decisão de piso, vejamos:
Da prescrição e da suspensão da exigibilidade do crédito
Nos autos da ação ordinária no 99.0002021-9, a Justiça Federal de Alagoas (JFAL)
proferiu, em 26/03/1999 (antes do advento do art. 170-A do CTN), decisão antecipatória
de tutela parcial (em sede de reconsideração), confirmada na sentença de 1o grau, com
os esclarecimentos constantes nos Embargos de Declaração de 06/02/2003, cujo item 25
(fl. 142), reproduzido abaixo, determinou que a autoridade fazendária observasse os
ditames da IN SRF no 21/97, quanto ao aproveitamento do crédito do IPI com débitos de
terceiros, tendo sido desconsiderada a ulterior revogação, total ou parcial, da aludida IN
SRF no 21/97 (ocorrida com o advento da IN SRF no 41/2000):
“25. É importante frisar que, na análise administrativa dos pedidos de
ressarcimento/compensação e bem assim da escrita fiscal da autora, deverá a
autoridade fazendária observar os ditames da Instrução Normativa no 21/97, em
vigor à época, quanto ao aproveitamento do crédito de IPI com débitos de
terceiros, desconsiderando potencial e ulterior revogação, total ou parcial, da
aludida IN no 21/97, ante a aplicação do princípio tempus regit actum e do
direito adquirido”
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

Transcreve-se abaixo o item 28 (fl. 143) dos aludidos embargos de declaração (g.n.):
“28. Ante o exposto, julgo procedentes os embargos de declaração para,
suprindo as omissões e contradições nela apontadas, julgar parcialmente
procedente a ação, assegurando à autora o direito de utilizar os créditos de IPI
nas operações por ela realizadas, nos termos e para os fins supra referidos,
observada a prescrição decenal, no tocante à utilização de insumos, matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados na
industrialização de seus produto, procedendo, ainda, a compensação com IPI
devido nas saídas de seus produtos, e com débitos de terceiros, nos termos da
IN no 21/97, em face do crédito verificado, com fulcro no princípio da não-
cumulatividade constitucionalmente previsto.”
Cumpre esclarecer que na citada IN SRF no 21/97 havia um tópico sobre a
"Compensação de Crédito de um Contribuinte com Débito de Outro", conforme
disposto no seu art. 15:
"Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte,
que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte,
inclusive se parcelado."
Posteriormente, a IN SRF no 41/2000 vedou a utilização de créditos de terceiros para
fins de compensação de débitos relativos a impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, revogando o art. 15 da IN SRF no 21/97.
Como visto acima, a decisão da JFAL determinou a desconsideração da ulterior
revogação (total ou parcial) da aludida IN SRF no 21/97 (ocorrida com o advento da IN
SRF no 41/2000).
Assim, embora o interessado não fosse parte na ação judicial, o mesmo se beneficiou do
crédito transferido pela parte autora (S/A Usina Cururipe Açúcar e Álcool), com fulcro
na sentença da JFAL que autorizou a transferência de créditos a terceiros.
Portanto, não cabe agora eximir-se da cobrança por não ser parte na ação judicial ou
alegar que a antecipação de tutela não beneficiava terceiros, pois a JFAL, nos embargos
de declaração da sentença que confirmou os efeitos da tutela antecipada, determinou
que a autoridade fazendária observasse os ditames da IN SRF no 21/97, quanto ao
aproveitamento do crédito do IPI com débitos de terceiros, desconsiderando-se a ulterior
revogação, total ou parcial, da aludida IN SRF no 21/97.
Apenas com o julgamento da AC no 362745-AL no TRF5, ocorreu a revogação da tutela
antecipada deferida pela JFAL. A antecipação de tutela (deferida anteriormente à
vigência do 170-A do CTN) produziu efeitos à época, sendo a suspensão da
exigibilidade do crédito um deles, na medida em que a RFB estava impedida de cobrá-
lo. Confira-se a ementa da decisão exarada nos autos da citada ação (fl. 151):
TRF5 (AC no 362745-AL)
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
TRIBUTADOS OU COM ALÍQUOTA ZERO E BENS DO ATIVO FIXO. LEI No
9.779/99. IN 33/99. VALIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, o creditamento de IPI na
aquisição de insumos favorecidos pela não tributação e pela alíquota zero não
encontra amparo no art. 153, § 3o, II da CF/88, que pressupõe tributo devido e
recolhido anteriormente.
2. São válidas as restrições impostas pela Instrução Normativa no 33/99 quanto
ao aproveitamento pretérito do crédito previsto na Lei no 9.779/99, pois o favor
fiscal erigido nesse diploma somente se aplica às operações posteriores ao
início da sua vigência, não se atribuindo àquela norma feição meramente
interpretativa.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

3. O IPI incidente sobre os bens adquiridos para se incorporarem ao ativo fixo
das empresas não pode ser compensado com o que seria devido sobre o valor do
produto gerado ao final do processo de industrialização, eis que tal operação
não integra a cadeia produtiva.
4. Apelo da parte autora improvido. Remessa oficial e apelação da Fazenda
Nacional providas.
Portanto, os efeitos suspensivos mantiveram-se no curso da AC no 362745-AL e no
curso do REsp no 1116552/AL que lhe seguiu (por força de liminar deferida em
29/10/2007 na MC no 13462/AL, que atribuiu efeitos suspensivos ao referido REsp),
não havendo que se falar em prescrição, que restou interrompida pela existência de
determinações judiciais que asseguravam o direito de compensação e a suspensão da
exigibilidade do crédito.
STJ (liminar na MC no 13462)
Cuida-se de medida cautelar ajuizada por S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool
com o fito de emprestar efeito suspensivo a recurso especial, ainda pendente do
juízo prévio de admissibilidade na origem, interposto em face de acórdão do
TRF da 5a Região, proferido em sede de ação ordinária, que afastou o direito do
contribuinte de se creditar de valores pagos a título de IPI na aquisição de
mercadoria não-tributada, ou tributada à alíquota zero, revogando,
expressamente, tutela antecipada que validava o procedimento, deferida no
âmbito do juízo de primeiro grau. Eis os termos do acórdão impugnado no
especial:
(...)
Ante o exposto, configurados os pressupostos específicos da ação, defiro a
liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado nos autos, até o
derradeiro julgamento do recurso especial interposto. Cite-se a requerida.
Oficie-se, dando ciência do inteiro teor desta decisão, (a) ao Presidente do
Tribunal Regional Federal da 5a Região e (b) ao Juízo da 4a Vara Federal da
Seção Judiciária de Alagoas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro
de 2007. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator
Apenas em 18/06/2015, a MC no 13462/AL foi julgada improcedente no STJ,
transitando em julgado em 16/10/2015 (após improvimento dos embargos de
declaração).
STJ (julgamento da MC no 13462)
AÇÃO
CAUTELAR.
CREDITAMENTO
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO. INSUMOS NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO
UTILIZADOS
NA
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE
PRODUTOS
TRIBUTADOS.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
N.
353.657/PR
E
370.682/SC. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO DE IPI. INSUMOS E MATÉRIAS-
PRIMAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTO ISENTO OU SUJEITO
À ALÍQUOTA ZERO. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 11 DA LEI No 9.779/99.
CARÁTER INTERPRETATIVO. DISCUSSÃO A SER TRATADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da ausência de
cogitar de direito ao creditamento de IPI referente a insumos e/ou matérias-
primas sujeitos à alíquota zero e não-tributados. (RE n.353.657/PR e
370.682/SC).
2. Acórdão proferido pela instância ordinária embasado no art. 153, § 3o, inc.
II, da Constituição da República, motivo pelo qual o especial não é a via
adequada para reforma dessa decisão.
3. Definir o caráter interpretativo do art. 11 da Lei n. 9.779/99 é questão a ser
debatida pelo STF, e não pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

4. Agravo regimental prejudicado.
5. Condenação em honorários nos termos do artigo 20, § 4o do CPC.
6. Ação cautelar julgada improcedente.
Por sua vez, o REsp no 1116552/AL foi improvido por unanimidade no STJ, em
04/08/2015, transitando em julgado em 14/10/2015 (após improvimento dos embargos
de declaração). A este respeito, vide ementa extraída das fls. 618/619:
STJ (REsp no 1116552)
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. SÚMULA N. 211/STJ. REVOGAÇÃO DE
TUTELA
ANTECIPADA.
EFEITOS.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS
ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
E
MATÉRIAS-PRIMAS
TRIBUTADOS
APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO FINAL ISENTO, NÃO-
TRIBUTADO OU FAVORECIDO COM ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, ENERGIA ELÉTRICA, GASES E LUBRIFICANTES.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO, IMOBILIZADO OU
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Para o cumprimento da função jurisdicional basta a adequada
fundamentação da tese adotada para dirimir o litígio, não se afigurando
razoável a prestação jurisdicional na negativa, ou seja, mediante o exame de
tudo aquilo que não é para se fixar aquilo que é. Ausência de violação ao art.
535, do CPC.
2. Quanto à violação ao art. 1o, II, da Lei n. 8.402/92, e ao art. 6o, do Decreto-
Lei n. 400/68, incide o enunciado n. 211, da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
3. Em recurso especial onde se discute a possibilidade de creditamento de IPI
relativo às operações de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, deve ser
prestigiada a posição do STF no sentido de que inexiste tal direito, conforme o
recentemente decidido no RE n. 566.819 - RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 29.9.2010, irrelevante o julgamento do RE n. 590.809 – RS,
em sede de repercussão geral, pois este último apenas discute o cabimento de
ação rescisória para o caso.
4. Em recurso especial onde se discute a possibilidade de creditamento de IPI
relativo a insumos não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, deve ser
prestigiada a posição do STF no sentido de que inexiste tal direito. Precedentes
do STF: RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão, julgado em 25.06.2007; e RE
353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007. Precedente em
recurso representativo da controvérsia: REsp. No 1.134.903 - SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9.6.2010.
5. O direito ao crédito de IPI, fundado no princípio da não-cumulatividade,
decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem utilizados na fabricação de produtos isentos ou sujeitos ao regime
de alíquota zero, exsurgiu apenas com a vigência da Lei 9.779/99. (Precedentes
do Supremo Tribunal Federal: RE 562.980/SC, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 06.05.2009, DJe-167 DIVULG 03.09.2009 PUBLIC 04.09.2009; e RE
460.785/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
06.05.2009, DJe-171 DIVULG 10.09.2009 PUBLIC 11.09.2009). Precedente em
recurso representativo da controvérsia: REsp. n. 860.369 - PE, Primeira Seção,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

6. O art. 147, inc. I, do RIPI/1998 (reproduzido no 164, inc. I, do RIPI/02),
quando faz referência às matérias-primas e produtos intermediários que
"embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização ", não alcança os combustíveis, energia elétrica, gases e
lubrificantes utilizados para o funcionamento do parque industrial do
contribuinte. Precedentes: AgRg no REsp 1.038.719 / SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 4.2.2010; REsp 993.581/RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20/10/2009, DJe 04/11/2009; REsp
1.129.345 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
8.6.2010; REsp 638745/SC, Min. Luiz Fux, 1a T., DJ 26.09.2005.
7. Não há direito ao creditamento do IPI em relação à aquisição de produtos
que não são consumidos no processo de industrialização, mas que são
componentes do maquinário - bens do ativo fixo, imobilizado ou permanente -
que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo, e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final. Precedente em recurso representativo da
controvérsia: REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 23.9.2009, DJe 13.10.2009.
8. O julgamento do mérito da ação no sentido da negativa de provimento
desestabiliza a tutela antecipada ao negar-lhe a verossimilhança (fumus boni
juris), outrossim, a revogação da tutela foi expressa, não havendo como extrair
interpretação que a perpetue até o trânsito em julgado da demanda, mormente
em se tratando de temas cuja jurisprudência do STJ já está pacificada em sede
de recursos representativos da controvérsia.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Dessa forma, conforme amplamente demonstrado, no caso que se cuida o Poder
Judiciário determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência
da concessão da tutela antecipada, não se vislumbrando a ocorrência da aventada
prescrição, posto que interrompida em face das determinações judiciais que garantiam o
direito de compensação e, por conseguinte, implicaram na mencionada suspensão, antes
mesmo da alteração implementada pela LC no 104/2001, a qual veio a incluir o inciso V
ao art. 151 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO pelo indeferimento da Manifestação de Inconformidade
apresentada.
No meu entender o Acórdão está correto, pois como bem ressaltou a decisão de
piso, embora a interessada não fosse parte legitima na ação judicial, a mesma se beneficiou do
crédito transferido pela autora (S/A Usina Cururipe Açúcar e Álcool).
Verifica-se que a própria sentença da Justiça Federal de Alagoas, nos embargos de
declaração da sentença que confirmou os efeitos da tutela antecipada, determinou que a
autoridade fazendária observasse os ditames da IN SRF no 21/97, quanto ao aproveitamento do
crédito do IPI com débitos de terceiros, não cabe agora eximir-se da cobrança por não ser parte
na ação judicial ou alegar que a antecipação de tutela não beneficiava terceiros.
Ressalta-se, que as compensações realizadas pela recorrente somente foram
concretizadas por decisão judicial expressa, à medida em que a Receita Federal foi obrigada a
admitir as compensação do crédito-premio de IPI cedido por terceiro com débitos tributários da
recorrente. A compensação objeto dos autos autorizada judicialmente, não era definitiva, já que a
própria existência do direito aos créditos era objeto de litígio judicial, pelo que a extinção do
créditos tributário com aquele compensados estaria condicionada ao trânsito em julgado de
decisão favorável ao cedente do referido processo. Posteriormente, a decisão autorizativa da
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

compensação perdeu seus efeitos, em decisão que lhe foi desfavorável, e as compensações já
processadas foram canceladas e tidas por não declaradas.
Salienta-se, porquanto questionado, que, em que pese a recorrente não figurar
como parte nos autos da ação judicial intentada pela empresa cedente do crédito que fora objeto
da compensação, a existência e validade da decisão judicial proferida naquele feito se configura
como uma condição objetiva para a cobrança do crédito que este pretende compensar, dado que
discute a existência do próprio crédito que este pretende compensar, pois a compensação
somente foi efetuada em virtude daquela decisão judicial, posteriormente revogada.
No caso específico dos autos, as compensações foram efetuadas em cumprimento
à ordem judicial, que desde de 06/02/2003 autorizava o uso do crédito pertencente a terceiro,
vindo tão somente a ter seus efeitos cessados em decisão proferida em 2015. Desse modo, apenas
a partir da cessão dos efeitos da compensação, em 2015, estaria a Receita Federal apta a reativar
a cobrança. Surge, assim, a exigibilidade tributária neste momento. Não se tratou de
compensação comum. Ao contrário, tratou-se de cumprimento de ordem judicial e do
restabelecimento da cobrança em decorrência da revogação da referida ordem.
Em caso idêntico ao aqui ora analisado, existem inúmeras jurisprudências, das
quais destaco abaixo:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE
TERCEIRO AMPARADA POR MEDIDA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELO STJ.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE DCTF. DESNECESSIDADE DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONSUMADAS.
1. Hipótese na qual os débitos em cobro foram objeto de pedido de compensação
com crédito de terceiro, em razão de decisão judicial concedida no âmbito de
mandado de segurança impetrado pelo cedente do crédito no ano de 2000. Decisão
que foi, no entanto, posteriormente reformada pelo STJ, ao reconhecer a
inexistência do crédito, de modo que a denegação da segurança levou ao
cancelamento da compensação já processada pela Receita Federal, com a
consequente cobrança administrativa do débito.
2. Vê-se, assim, que as compensações realizadas pelo autor somente foram
concretizadas por decisão judicial expressa, não restando outra opção à Fazenda
Nacional senão a formalização da compensação, sob pena de descumprimento de ordem
judicial. Tal compensação, autorizada judicialmente, não era, pois, definitiva, já que a
própria existência do direito aos créditos era objeto de litígio judicial, pelo que a
extinção dos créditos tributários com aqueles compensados estaria condicionada ao
trânsito em julgado de decisão favorável ao cedente no referido processo. Não obstante,
a decisão autorizativa da compensação perdeu seus efeitos, em decisão que lhe foi
desfavorável, e as compensações já processadas foram canceladas.
3. Bem se vê que a decadência não se consumou no caso concreto. A uma, porque a
jurisprudência do STJ já se encontra consolidada (REsp 962.379/RS, submetido ao rito
do artigo 543-C, e Súmula no 436), no sentido de que a declaração de compensação é
instrumento de confissão da dívida, por isso, hábil e suficiente, por si só, para constituir
o crédito tributário. A duas, porque não faz sentido algum exigir-se que o Fisco realize
lançamento de ofício, ainda que o pleito de compensação tenha sido efetivado antes da
Lei n.o 10.833/2003, quando o próprio contribuinte já o fizera.
4. Em rigor, o fato de não se obter a compensação, seja porque o Fisco não tenha
reconhecido o crédito ou por este não ser compensável, não elimina a confissão do
contribuinte de existência do débito. Daí a desnecessidade da Receita Federal proceder
ao lançamento respectivo. Raciocínio diverso (se se entendesse que o Fisco precisaria
lançar o tributo) bastaria o contribuinte discutir durante um tempo prolongado a
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

compensação para obter o reconhecimento da decadência do débito a compensar,
justamente o caso dos autos em que a discussão judicial da compensação perdurou por
12 (doze) anos.
5. Tampouco cabe falar em prescrição, eis que a compensação foi à época realizada por
força de decisão judicial, de modo que apenas com a reforma de tal decisão é que teve
início o prazo para realização da cobrança.
6. Apelação improvida. (Apelação Cível no 0801151-98.2012.4.05.8300, Rel.
Desembargador(a) Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2a Turma, j. em
29/10/2019). (grifou-se)
Por outro lado, por tratar de Declaração de Compensação, a extinção do crédito
tributário opera-se sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento, conforme o
disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A entrega das DCTF informando débitos em aberto, a princípio, é marco temporal
para a cobrança dos valores nelas exigidos; todavia, no presente caso, os débitos não estavam em
aberto, mas sim estavam vinculados a processos administrativos, no caso de pedido de
ressarcimento de crédito de terceiro e pedido de compensação. Por conseguinte, estas
“quitações” estavam sob condições futuras, resolutórias, que, ao término do processo de pedido
de ressarcimento verificou-se não se implantaram e, portanto, somente após findo este processo
de ressarcimento e o presente processo de compensação, até o momento sub judice, é que o
prazo da prescrição irá se iniciar.
Com relação ao litígio administrativo instaurado em face da não homologação da
compensação, aplica-se, em relação à prescrição, a mesma regra aplicável ao processo
administrativo relativo ao lançamento, conforme jurisprudência firmada no STJ, apontada no
REsp: 1169963/SC, no seguinte sentido: "Tendo havido pedido de compensação tributária, a
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a
exigibilidade do crédito fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória”.
Precedentes: AgInt no REsp 1.249.311/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14/6/2017;
REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; AgRg no
REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2015".
Nesse sentido, cito os acórdão proferidos por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DATA DO FATO GERADOR: 15/11/1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam quando é
efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é
de 5 anos a contar da data de entrega da declaração, não sendo atingida pela
homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do
crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a
partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar
a cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 3003-001.210 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Processo no 10880.961903/2008-10, Rel. Conselheiro Marcos Antonio Borges, Sessão
de 12 de agosto de 2020).
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. CONVERSÃO EM DCOMP.
Os pedidos de compensação de créditos de terceiros não foram convertidos em
declaração de compensação e, portanto, a eles não se aplicam as regras de homologação
tácita previstas na Lei no 10.833/2003.
PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO SUSPENSA.
A pendência de compensação suspende a prescrição da cobrança dos débitos.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA.
Conforme Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Acórdão no 1001-001.527 – 1a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária, Processo no 13851.500863/2004-45, Rel.
Conselheira Andréa Machado Millan, Sessão de 03 de dezembro de 2019). (grifou-se)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1991
(...)
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO.
Ao litígio administrativo instaurado em face da não homologação da compensação,
aplica-se, em relação à prescrição, a mesma regra aplicável ao processo administrativo
relativo ao lançamento, conforme jurisprudência firmada no STJ, apontada no REsp:
1169963/SC, no seguinte sentido: "Tendo havido pedido de compensação tributária, a
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a
exigibilidade do crédito fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição
executória". (...) (Acórdão no 3402-006.616 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo
no 10675.002369/2006-71, Rel. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Sessão
de 22 de maio de 2019).
No caso, o prazo da prescrição começou a correr a partir da decisão administrativa
que analisou as compensações em face do trânsito em julgado da ação judicial em 08/09/2015,
mas teve seu curso interrompido em face da apresentação da manifestação de inconformidade
pela interessada em 27/10/2006, recebida por esta Administração Pública em face da decisão
proferido no MS no 0000219-35.2016.403.6110. O prazo prescricional permanecerá com seu
fluxo suspenso até a conclusão do presente processo administrativo, razão pela qual há de ser
rejeitada a alegação da recorrente de prescrição dos débitos informados para compensação.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000561/2003-91

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital